Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de modificação do valor da obrigação alimentícia prestada pelo demandante ao seu filho.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em deslinde observa-se que após a fixação da obrigação alimentícia houve a modificação das possibilidades do alimentante. 4.2. Nesse sentido, a efetivação de pesquisas por meio de sistemas informatizados revelou que a situação financeira do autor sofreu alterações substanciais, impossibilitando-o de arcar com a obrigação alimentícia anteriormente fixada. 4.3. Verifica-se, no entanto, que o apelante pode ter outra fonte informal de renda. 4.4. Assim, a redução procedida, no coeficiente determinado pelo Juízo singular, deve ser mantida.
5. Apelação conhecida e desprovida.